Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou as rés ao pagamento de R$ 3.504,95, a título de lucros cessantes e de R$ 2.514,39 a título de juros de obra à autora, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta.
2. Em suas razões recursais, a parte autora arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça; no mérito, recorre quanto à improcedência do pedido de inversão da cláusula penal moratória e quanto à improcedência do pedido de reparação por dano moral. Já a parte ré, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário em relação à Caixa Econômica Federal, por ser o credor fiduciante. No mérito, pugna pela inaplicabilidade do CDC, ante a legislação específica, Lei n. 9.514/97, afirma que não houve atraso na entrega da obra, pois a data prevista no termo de reserva não vincula as partes, pois difere da data prevista no contrato de compra e venda em si, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
3. Recursos próprios, tempestivos e preparo recolhido pelas rés e não recolhido ela autora em razão do peido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63393489 e ID 63393496).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil de reparação de danos em atraso de entrega de imóvel adquirido na planta.
III- Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando-se o local de residência, a profissão e por tratar a matéria de aquisição de imóvel por meio do programa do Governo (ID63391841), indicativos da hipossuficiência financeira para as despesas processuais.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do contrato de compra e venda assinado entre o banco e a parte autora/recorrida, e não pela incorporadora e construtora, confundem-se com o mérito da causa.
7. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: Também não merece prosperar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF), pois, os danos alegados pela autora/recorrida decorrem do atraso na entrega da obra, sem relação ao financiamento imobiliário realizada pela autora/recorrida e a CEF.
8. Recurso da autora. No mérito, requer a parte autora a condenação da ré ao pagamento de R$ 9.558,97, referente à suposta cláusula penal moratória prevista no contrato, indicando assim a tese fixada pelo STJ, no tema 971.
9. A corte superior entendeu que: “havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”. Assim, conforme salientado na sentença recorrida, o contrato entabulado entre as partes não prevê esse tipo de cláusula ao promitente comprador (ID 63391839). Pois, no caso de inadimplência a penalidade é o cancelamento da proposta e a liberação da unidade para outrem. Observa-se: cláusula 12.3: “O não pagamento na data do vencimento autoriza o cancelamento desta proposta e consequente liberação da unidade reservada para outro proponente indicado e habilitado pela CODHAB.” Sendo que a cláusula 15 e 15.1 indicada pela parte autora como cláusula penal moratória não condiz com o inadimplemento previsto na tese do Tema 971, pois naquela cláusula refere-se exclusivamente ao pagamento dos juros de obra. Ademais disso, frisa-se a impossibilidade de cumulação de condenação com base em cláusula penal moratória, com lucros cessantes, conforme Tema 970 do STJ.
10. Quanto ao pedido de compensação por dano moral, não houve violação aos direitos de personalidade da autora, limitando-se a repercussão do fato à sua esfera patrimonial.
11. Recurso das rés. Da mesma forma, o pleito recursal da parte ré deve ser analisado nos termos da tese fixada no Tema 996 do STJ. Não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; é cabível a indenização por lucros cessantes; é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ. Portanto, uma vez incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, mas ainda não se realizou, a indenização da parte autora quanto aos juros de obra e lucros cessantes é medida que se impõe.
12. Portanto, a fundamentação da sentença ora recorrida está de acordo com a teses fixadas pela corte superior, sem necessidade de reforma por esta instância revisora.
IV- Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos seus termos. Condeno as partes recorrentes em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, todavia a exigibilidade em relação à parte autora resta suspensa diante da Gratuidade de Justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.